Tribunal: TJDFT
Processo: 0724304-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724304-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: ELENILSON SANTOS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor ELENILSON SANTOS COSTA, acolheu à impugnação à penhora nos seguintes termos: “O executado apresentou, por meio da Curadoria de Ausentes, impugnação ao bloqueio SISBAJUD efetuado, sustentando que os valores são impenhoráveis, por estarem depositados em conta poupança, com limite não superior a 40 salários mínimos. O credor manifestou-se pela rejeição, ao argumento de que os valores são irrisórios, bem como não ser possível concluir que os valores são impenhoráveis, ID 234196521. Breve relatório. Decido. O ofício ID 233696181 corrobora a tese da impenhorabilidade, pois as contas bloqueadas na Caixa Econômica Federal são operação (1288), ou seja, tratam-se de conta-poupança. Assim, são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, X do CPC. Assim, acolho a impugnação. Proceda-se ao desbloqueio dos valores.” (ID 236476725, autos originais) O agravante sustenta, em síntese, que não foram apresentados nos autos quaisquer documentos que confirmem a impenhorabilidade da verba, além da informação de se tratar de conta-poupança. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que o valor penhorado seja revertido em seu favor. Preparo comprovado (ID 72986793). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.677.144/RS, firmou o entendimento de que existem diferenças importantes no ônus probatório: para cadernetas de poupança existe presunção de impenhorabilidade; para as demais modalidades de investimento ou depósito, compete à parte devedora a comprovação efetiva de que os valores (até 40 salários mínimos) constituem reserva patrimonial. Registre-se: “PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. [...] 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese “a”, acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA: 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. 26. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) – grifou-se. Na hipótese, extrai-se dos autos de origem ofício encaminhado pela Caixa Econômica Federal que informa que os bloqueios atingiram as contas-poupanças do executado (ID 233696181). Conforme analisado anteriormente, há presunção de impenhorabilidade dos valores até 40 salários mínimos depositados em conta-poupança. Ademais, não há nos autos elementos que infirmem a natureza de reserva financeira dos valores bloqueados ou que demonstre que a conta-poupança do agravado possuía movimentação típica de conta corrente. Assim, ao menos em cognição sumária, não há razão para reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator